Tribunal: TJSP
Processo: 1009829-77.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AQUISIÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – DOLO E ERRO - APELAÇÃO DAS RÉS – FALTA DE PREPARO - DESERÇÃO - Recurso de apelação interposto pelas rés sem o respectivo preparo – Pedido de justiça gratuita que foi indeferido - Deserção caracterizada pelo não pagamento da taxa judiciária - Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007, CPC -

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AQUISIÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – DOLO E ERRO - APELAÇÃO DAS RÉS – FALTA DE PREPARO - DESERÇÃO - Recurso de apelação interposto pelas rés sem o respectivo preparo – Pedido de justiça gratuita que foi indeferido - Deserção caracterizada pelo não pagamento da taxa judiciária - Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007, CPC - RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AQUISIÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS – VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – DOLO E ERRO - APELAÇÃO DA AUTORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE ANULOU O NEGÓCIO, COM FUNDAMENTO EM DOLO DAS RÉS E ERRO A QUE FOI INDUZIDO A AUTORA – OMISSÃO DOLOSA (art. 147, CC) – RESTITUIÇÃO AO ESTADO ANTERIOR (art. 182, CC) - A sentença anulou o contrato firmado entre as partes, determinando o retorno das partes ao "status quo ante" (art. 182 CC) - Inconformismo da autora, que pleiteia, além do fixado na r. sentença, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais – DANOS MATERIAIS – A autora apela visando à devolução de R$ 393.370,83, referente aos gastos que teve para colocar em prática os termos do negócio, que veio a ser anulado pela sentença recorrida – Acolhimento – As provas demonstram o vício de consentimento (omissão dolosa das rés e induzimento da autora em erro), devendo o negócio deve ser anulado como constou da sentença apelada. Em consequência, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, tendo a autora direito à devolução integral de todos dos valores despendidos – RECURSO DA AUTORA PROVIDO NESSA PARTE.

DANO MORAL – Autora apelante que também postula indenização por danos morais – Não acolhimento – Elementos dos autos que são insuficientes à comprovação de que a honra e a moral da autora tenham sido ofendidas – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO NESSE TÓPICO.